Tribunal: STJ
Processo: 5025542-51.2025.8.21.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2245620 - RS (2025/0458944-2)
RELATOR
:
MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
:
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO
REGIOES DAS CULTURAS - SICREDI DAS CULTURAS RS/MG
ADVOGADOS
:
RODRIGO PEREIRA FORTES - RS059486
RODRIGO PEREIRA FORTES - SC32458
RODRIGO PEREIRA FORTES - MG246564
AGRAVADO
:
MAURO DE JESUS
ADVOGADO
:
FELIPE CLASSMANN - RS100281
TERC INTER
:
COMERCIAL 155 LTDA
TERC INTER
:
MARCIO DE JESUS
TERC INTER
:
SILVIA CLARICE DE CASTRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.

EXCEÇÃO

DE

PREEXECUTIVIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. DECISÃO MANTIDA.
I. Razões de decidir
1. É cabível a condenação em honorários advocatícios quando a exceção de
pré-executividade é acolhida para extinguir, total ou parcialmente, a
execução.
II. Dispositivo
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA57106511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/05/2026 15:45:54
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: b30e5d21-9cc2-4bb1-b778-c66255dcdcf3

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2245620 - RS(2025/0458944-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO
REGIOES DAS CULTURAS - SICREDI DAS CULTURAS RS/MG
ADVOGADOS
: RODRIGO PEREIRA FORTES - RS059486
RODRIGO PEREIRA FORTES - SC032458
RODRIGO PEREIRA FORTES - MG246564
AGRAVADO
: MAURO DE JESUS
ADVOGADO
: FELIPE CLASSMANN - RS100281
TERC INTER
: COMERCIAL 155 LTDA
TERC INTER
: MARCIO DE JESUS
TERC INTER
: SILVIA CLARICE DE CASTRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
EXCEÇÃO
DE
PREEXECUTIVIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. DECISÃO MANTIDA.
I. Razões de decidir
1. É cabível a condenação em honorários advocatícios quando a exceção
de pré-executividade é acolhida para extinguir, total ou parcialmente, a
execução.
II. Dispositivo
2. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 100-107) interposto contra decisão desta
relatoria, que deu provimento ao recurso especial (fls. 93-96).
Em suas razões, a parte agravante alega que "não há que se falar em
fixação de honorários sucumbenciais na hipótese em apreço, uma vez que a mera
redução do valor do cálculo apresentado pela Agravante, no âmbito da execução, não
implica, por si só, sucumbência apta a ensejar a condenação ao pagamento de verba
honorária" (fl. 102).
Documento eletrônico VDA56627384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:40
Código de Controle do Documento: 7d9675bc-5207-4545-b461-fb3206d74eeb

Afirma que, "para que ocorra a fixação de honorários de sucumbência
decorrentes de exceção de pré-executividade, como pretende o Agravado, impõe-se a
necessidade do fim total ou parcial da execução, não sendo o caso dos autos que fora
reconhecido mero erro material em sede de petição simples" (fl. 103).
Acrescenta que, "caso se entenda pela ocorrência de violação à norma
federal e à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, impõe-se a
observância da tese segundo a qual, mesmo nas hipóteses de eventual extinção
parcial da execução, não sendo possível aferir com precisão o proveito econômico
efetivamente obtido pela parte, os honorários advocatícios devem ser fixados com
base no valor atualizado da causa, nos termos do § 2o do
do Código de
art. 85
Processo Civil" (fl. 105).
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 112-115).
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 93-96):
Trata-se de recurso especial fundamentado no III, "a" e "c", da CF, art. 105,
interposto contra acórdão assim ementado (fl. 29):

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
NEGÓCIOS
JURÍDICOS
BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CONFORME O ENTENDIMENTO DO STJ, A EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE SE TRATA DE MERO INCIDENTE PROCESSUAL
E QUE, EM REGRA, A ELA NÃO SE APLICAM HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS, SALVO QUANDO O PEDIDO DO EXCIPIENTE É
ACOLHIDO E A EXECUÇÃO É EXTINTA INTEGRALMENTE OU EM
PARTE. NO CASO DOS AUTOS, CONSIDERANDO QUE NÃO
HOUVE A EXTINÇÃO DO PROCESSO, NÃO HÁ FALAR NA
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO DE
INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 38-43).
Em suas razões (fls. 46-60), a parte recorrente aponta dissídio
jurisprudencial e violação dos arts. 85, §§ 2o, 10 e 11, e 525, § 11, do CPC.
Pleiteia o arbitramento de honorários em virtude do acolhimento de exceção
Documento eletrônico VDA56627384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:40
Código de Controle do Documento: 7d9675bc-5207-4545-b461-fb3206d74eeb

de preexecutividade que reconheceu excesso de execução decorrente de
erro de cálculo.
Ressalta que "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de que a fixação de honorários de sucumbência é cabível quando a
exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir total ou parcialmente
a execução, reduzir o valor do débito ou excluir algum dos executados" (fl.
51).
Aponta violação do princípio da causalidade e afirma que a redução do valor
exequendo "configura extinção parcial do objeto da execução, com geração
de expressivo benefício econômico ao executado, o que atrai,
obrigatoriamente, a incidência da norma legal que impõe o pagamento de
honorários de sucumbência" (fl. 56).
Ao final, requer o provimento do recurso para reconhecer "a obrigatoriedade
de arbitramento dos honorários sucumbenciais em favor da parte recorrente,
fixando- se o percentual mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre
o valor reduzido do débito exequendo, nos termos do
§ 2o, do CPC"
art. 85,
(fl. 60).
Contrarrazões apresentadas (fls. 74-82).
O recurso foi admitido na origem (fls. 83-85).
É o relatório.
Decido.
Quanto ao arbitramento de honorários em exceção de preexecutividade,
concluiu o Colegiado de origem (fls. 27-28):

Com efeito, a exceção de pré-executividade se trata de mero incidente
processual e, em regra, a ela não se aplicam honorários advocatícios,
salvo quando o pedido do excipiente é acolhido e a execução é extinta
integralmente ou em parte.
[...]
No caso dos autos, a parte executada apresentou exceção de pré-
executividade alegando a existência de excesso de execução (​evento
109, EXCPRÉEX1​). A parte exequente, por sua vez, apresentou
impugnação
à
exceção
de
pré-executividade
(evento
141,
RESPOSTA1).
Posteriormente, a exequente apresentou nova manifestação, deixando
de oferecer pretensão resistida e juntando o cálculo atualizado da
dívida (evento 156, PET1).
Assim, o Juízo de origem acolheu as manifestações de ambas as
parte, sendo reduzido o valor exequendo em razão do excesso de
cálculo.
Portanto, considerando que o erro de cálculo pode ser alegado a
qualquer tempo e por simples petição, não há que se falar na extinção
total ou parcial da execução, sendo incabível a fixação de honorários
sucumbenciais.

O entendimento adotado pela Corte de origem destoa da jurisprudência
pacífica deste Superior Tribunal de Justiça, que se orienta no sentido de que
são devidos honorários advocatícios quando o acolhimento da exceção de
pré-executividade resulta na extinção, total ou parcial, da execução. Nessa
linha de entendimento, anote-se:

Documento eletrônico VDA56627384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:40
Código de Controle do Documento: 7d9675bc-5207-4545-b461-fb3206d74eeb

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO
DE PRÉ- EXECUTIVIDADE ACOLHIDA EM PARTE PARA PRÉVIA
INSTAURAÇÃO DA FASE DE LIQUIDAÇÃO. PRETENSÃO AO
RECEBIMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO
EXECUTIVO.
ENTENDIMENTO
DO
ACÓRDÃO
EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Os arts. 803, I, e 924, I, do CPC não foram ventilados no acórdão
recorrido,
ressentindo-se
do
necessário
prequestionamento,
pressuposto inafastável ao conhecimento do apelo nobre. Incidência
da Súmula n. 211 do STJ.
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é
cabível a fixação de honorários de sucumbência quando a exceção de
pré-executividade for acolhida, ainda que em parte, para extinguir a
execução, total ou parcialmente, ou para reduzir o seu montante, ou
para excluir algum executado, o que não ocorreu, no caso dos autos.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.626.005/MG
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
2/12/2024,
10/12/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
APELAÇÃO
CÍVEL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CABIMENTO. PROVEITO ECONÔMICO. CONSONÂNCIA DO
ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
.
SÚMULA 83/STJ
1. Segundo a orientação jurisprudencial pacífica desta Corte Superior,
são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente
quando acolhida a exceção de pré-executividade, ainda que
parcialmente. Precedentes.
2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
(Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDAR Esp
SEÇÃO, julgado em
DJe de
1.746.072/PR
13/02/2019,
29/03/2019)
consolidou entendimento de que, na hipótese de não haver
condenação, os honorários advocatícios sucumbenciais serão fixados
entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, na
forma do
§ 2o,
.
art. 85,
CPC/2015
3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a
incidência da
.
Súmula 83/STJ
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.586.064/SC
Turma, julgado em
DJe de
.
9/9/2024,
13/9/2024)
Havendo posicionamento dominante sobre o tema, aplica-se a Súmula n.
568 do STJ.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso especial para fixar
honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor
do proveito econômico obtido.
Publique-se e intimem-se.

Documento eletrônico VDA56627384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:40
Código de Controle do Documento: 7d9675bc-5207-4545-b461-fb3206d74eeb

Conforme a decisão agravada, a jurisprudência desta Corte é firme no
sentido de que são devidos honorários advocatícios quando o acolhimento da exceção
de pré-executividade resulta na extinção, total ou parcial, da execução. Nesse sentido,
os seguintes precedentes:

AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO, NA ORIGEM. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
INDICAÇÃO DE ERRO NO CÁLCULO DO DÉBITO. ACOLHIMENTO.
HONORÁRIOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. JURISPRUDÊNCIA
DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. "Conforme entendimento sedimentado nesta Corte Superior, é cabível a
fixação de honorários sucumbenciais no caso em que o acolhimento da
exceção de pré-executividade implicar extinção, parcial ou total, do débito"
(EDcl no
, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira
REsp 1.854.475/SP
Turma, julgado em
DJe de
.
10/8/2021,
16/8/2021)
2. Na hipótese em que o erro de cálculo do débito, constante da inicial do
cumprimento de sentença, só é corrigido porque o executado, mediante
advogado, comparece nos autos para apontar o vício, impõe-se a
remuneração do causídico, ante o acolhimento do pedido formulado na
petição (exceção de pré-executividade).
3. Agravo interno improvido.
(AgInt no
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
REsp n. 2.113.623/SP
julgado em
DJe de
)
10/6/2024,
27/6/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE.
CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
SÚMULA N. 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. A fixação dos honorários sucumbenciais em desfavor do exequente é
possível quando a exceção de pré-executividade for acolhida para extinguir
o procedimento executivo, reduzir seu montante ou excluir algum executado,
o que não ocorreu. Aplicação da Súmula n. 568 do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no
, de minha relatoria, QUARTA
AREsp n. 2.038.278/RS
TURMA, julgado em
DJe de
15/8/2022,
18/8/2022)

Desse modo, à luz das premissas estabelecidas pelo Tribunal de origem,
não há contrariedade entre a decisão recorrida e o entendimento do STJ sobre o
tema.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56627384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:40
Código de Controle do Documento: 7d9675bc-5207-4545-b461-fb3206d74eeb

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.245.620 / RS
Número Registro: 2025/0458944-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50255425120258217000
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MAURO DE JESUS
ADVOGADO
: FELIPE CLASSMANN - RS100281
RECORRIDO
: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO
REGIOES DAS CULTURAS - SICREDI DAS CULTURAS RS/MG
ADVOGADOS
: RODRIGO PEREIRA FORTES - RS059486
RODRIGO PEREIRA FORTES - SC32458
RODRIGO PEREIRA FORTES - MG246564
TERC INTER
: COMERCIAL 155 LTDA
TERC INTER
: MARCIO DE JESUS
TERC INTER
: SILVIA CLARICE DE CASTRO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO
REGIOES DAS CULTURAS - SICREDI DAS CULTURAS RS/MG
ADVOGADOS : RODRIGO PEREIRA FORTES - RS059486
Documento eletrônico VDA57080404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:12:21
Código de Controle do Documento: bf70bdca-4ab8-498a-8c3b-5240157cb8ee

RODRIGO PEREIRA FORTES - SC32458
RODRIGO PEREIRA FORTES - MG246564
AGRAVADO
: MAURO DE JESUS
ADVOGADO
: FELIPE CLASSMANN - RS100281
TERC INTER : COMERCIAL 155 LTDA
TERC INTER : MARCIO DE JESUS
TERC INTER : SILVIA CLARICE DE CASTRO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57080404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:12:21
Código de Controle do Documento: bf70bdca-4ab8-498a-8c3b-5240157cb8ee